Tribunal: TJES
Processo: 5000781-74.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000781-74.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUZILENE QUIRINO CARDOSO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça pugnada pela parte recorrida, em sede inicial, o que faço nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito (pelo dobro) e indenização por danos morais, promovida por EUZILENE QUIRINO CARDOSO em face de BANCO BMG SA.

Em síntese, aduz a requerente ter contraído empréstimo consignado, todavia identificou que os descontos não cessavam. Ao consultar os extratos de seu benefício previdenciário, notou que os descontos referiam-se à Cartão de Crédito de Margem Consignada (RMC), negócio jurídico alheio àquele que aquiesceu, razão pela qual ajuizou a demanda.

Por sua vez, a instituição financeira requerida apresenta contestação aduzindo a legalidade do contrato e a validade de suas cláusulas, para as quais noticia que a autora poderia, por si só, de plano obter as informações necessárias sobre o objeto do contrato.

Em sede de

sentença (ID 9723844) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, DECLARO a prescrição dos valores descontados a título de danos materiais anteriores a 14 de março de 2019.

No mérito, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para:

A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;

B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 6.440,52 (seis mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 26/02/2024 (competência 02/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros e correção monetária desde a citação;

D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e

E) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade, o que poderá ser observado através dos comprovantes de transferência realizados pela parte requerida e que deverá ser comprovado nos autos, em consonância com o art. 368 do CCB/02.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 9723845), no qual almeja o processamento recursal sob efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma integral da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A recorrente apresenta suas contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 9723854).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Indefiro o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o duplo efeito é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto. Por tais razões, deve ser processado apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ingressando no mérito das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Quanto a esta técnica, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito, pois não anexou aos autos nenhuma prova de que o recorrido recebeu o cartão e nem de que o utilizou para compras, o que denota o seu desconhecimento sobre a existência da titularidade do serviço de cartão de crédito.

Nesses termos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Nessa esteira, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Ademais, o valor descontado do benefício da recorrente encontra total desproporção em relação ao negócio jurídico pretensamente pactuado (empréstimo consignado) gerando demasiada onerosidade e ensejando em mais uma nulidade ao negócio jurídico. O diploma legal consumerista é cristalino no assunto:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Assim, não vejo outro caminho senão a declaração da nulidade do contrato por vício de consentimento da parte autora o que flagrantemente viola a boa-fé objetiva, bem como pela demasiada onerosidade que foi e continuaria sendo imposta à autora caso o negócio jurídico continuasse em vigor.

No tocante a restituição dos valores, o entendimento prevalente das cortes superiores é de que o disposto no Art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

E nesse sentido, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que arbitrar o valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, compensando adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)